Tribunal: TJDFT
Processo: 0719584-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719584-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO GREEN PARK AGRAVADO: DANIELA LAENDER CALDEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Green Park contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, inverteu o ônus da prova (autos no 0749619-43.2024.8.07.0001, ID no 230327470). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta que a decisão seria contraditória, pois as provas ainda não foram analisadas e a inversão do ônus ocorreu de maneira prematura e injustificada, o que viola os arts. 489, §1o, IV e VI, e 373, §1o, do CPC. 3. Esclarece que foi desconsiderada a existência de relação contratual de natureza consumerista entre o agravante e a empresa responsável pela manutenção das fachadas, cuja prestação de serviços seria a origem da controvérsia que embasa o processo principal. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da decisão, afastado o ônus da prova que lhe foi indevidamente imposto. 5. Preparo (ID no 71939011). 6. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 71968192. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 11. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 12. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 13. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Conforme destacada na decisão recorrida, que também sanou o feito, a responsabilidade civil será apurada nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 14. A responsabilidade pelos danos no imóvel que a agravada pretende a reparação é atribuída ao agravante, pois as infiltrações seriam decorrentes de falhas na aplicação dos materiais utilizados e no controle de qualidade da revitalização da fachada do edifício. 15. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 16. Diante da relação jurídica mantida entre as partes, a decisão ponderou que o agravante detém melhores condições de produzir eventuais provas que ainda se façam necessárias para a resolução da controvérsia, o que está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 17. Apesar de sustentar o contrário, a decisão considerou os elementos probatórios produzidos por ambas as partes e justificou a necessidade de inversão do ônus, pois o contexto analisado demonstra que os problemas no imóvel da agravada teriam aparecido após os serviços de revitalização das fachadas. 18. A relação contratual subjacente alegada pelo agravante não pode ser utilizada como justificativa para afastar o ônus que lhe foi atribuído. Pelo contrário, apenas reforçam o acerto da decisão, pois incumbe ao condomínio apresentar eventuais documentos que corroborem a matéria defensiva, caso entenda necessário. 19. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 20. O agravante não demonstrou qual prejuízo poderá suportar com a inversão do ônus da prova, pois a decisão permitiu que demonstre a inexistência de culpa nos danos que a agravada alega ter suportado e reabriu a possibilidade de indicar e requerer as provas que entender pertinentes. 21. A alegação de que a decisão seria desprovida de fundamentação não condiz com a realidade dos autos, uma vez que a inversão do ônus decorreu do próprio cenário fático-probatório que será objeto de análise na ocasião do julgamento do mérito, preservando o direito das partes se insurgirem pelos mecanismos recursais correspondentes no momento processual oportuno. 22. Como consequência, a alegação de prejuízo processual não subsiste, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO